Tribunal: TJMT
Processo: 1037692-17.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037692-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VICTOR BARBOSA LIMA - CPF: 047.642.101-26 (APELANTE), DEYVISON BARBOSA NASSER - CPF: 035.817.891-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA — EDITAL Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO DO EDITAL — CANDIDATO ELIMINADO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FORMA DIVERSA AO EDITAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

No caso de os documentos necessários para a fase de investigação social não serem apresentados a tempo e conforme a previsão do edital, a manutenção da decisão que denegou a segurança é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Victor Barbosa Lima
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Mandado de Segurança n° 1037692-17.2017.8.11.0041 impetrado contra ato tido por ilegal praticado por
Excelentíssimo Secretário de Estado de Segurança Pública, e o Diretor Geral da Politec – Comissão de Acompanhamento e fiscalização da Investigação Social - Reginaldo Rossi Do Carmo
no Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva Para os Cargos Efetivos de Papiloscopista e de Técnico Em Necropsia, Regido Pelo Edital Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

O ato sentencial denegou a segurança por ausência de ato ilegal praticado pela Autoridade Coatora, haja vista que o Impetrante não apresentou a documentação imprescindível para realização da fase de investigação social entendendo que a permissão da entrega de documentação em momento posterior à prevista no Edital configuraria ofensa ao princípio da isonomia, por consequência, extinguiu o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões o Apelante alega que a sentença proferida pelo juízo a quo viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que apresentou documento equivalente a certidão prevista no item 16.4.g do edital.

Reitera que apresentou uma declaração emitida pela Diretora Administrativa do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo/MT, instituição que tinha caráter estadual e passou a ser municipal, onde encontrava-se nomeada, que comprovava que a apelante não havia sofrido ou estava cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público, que todavia não mencionava a União por nunca ter trabalhado lá.

Aduz, mais a frente que o edital teria redação dúbia, razão pela qual os candidatos desconheciam a forma de apresentação da referida certidão.

Afirma ainda que o equívoco na certidão apresentada seria mera irregularidade passível de convalidação.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões conforme certidão de Id 39047047.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Apelo (Id 50143969).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a presente ação mandamental foi impetrada ante ato perpetrado que declarou o Apelante como “não recomendado” na fase de investigação social do concurso regido pelo Edital Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC em razão de irregularidade na apresentação dos documentos, no que tange ao previsto no item 16.4.b do edital.

O ato sentencial denegou a segurança por ausência de ato ilegal praticado pela Autoridade Coatora, haja vista que o Impetrante não apresentou a documentação imprescindível para realização da fase de investigação social entendendo que a permissão da entrega de documentação em momento posterior à prevista no Edital configuraria ofensa

Em suas razões o Apelante alega que a sentença proferida pelo juízo a quo viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que apresentou documento equivalente a certidão prevista no item 16.4.b do edital, ante a possibilidade de autenticação do CPF pelo próprio sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o impetrante descumpriu os termos do edital do concurso público para o qual concorreu, especificamente quanto à fase de investigação social.

A desclassificação do Apelante decorreu da de autenticação da fotocópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF exigida no item 16.4.b.

O Edital 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC especificou a documentação a ser apresentada na fase de investigação social, veja-se:

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF
);

(...)

In casu
, observo que o Apelante, de fato, descumpriu as regras do instrumento convocatório.

Ainda quanto a afirmação de negativa de autenticação pelos cartórios do domicílio do apelante, não há demonstração nos autos.

Diante disso, a jurisprudência do STJ é uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas, conforme segue:

[...] 1.

O

edital

é

a lei interna do concurso público, que vincula não apenas

os

candidatos,

mas

também

a

própria

Administração,

e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

2.

In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Nesta linha de entendimento, também são os precedentes deste Sodalício que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INTEMPESTIVA — CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital.

Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação.

(N.U 1000570-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DE FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público.

Assim, não verificado de plano que os documentos necessários a investigação social foram apresentados à tempo, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, a manutenção da decisão que indeferiu liminar é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(N.U 1012828-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019).

Com esses fundamentos
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Victor Barbosa Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022